Tribunal: TJMT
Processo: 1023894-98.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023894-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR - CPF: 070.772.851-70 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERNANDO CARVALHO DE SOARES - CPF: 057.324.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
–
[ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006] – PENA DE PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –

INOCORRÊNCIA – FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL DISPENSANDO AO SOLO CERCA DE 06 (SEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA – FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO – CONFIGURAÇÃO – BUSCA PESSOAL REALIZADA EM FRENTE À RESIDÊNCIA UTILIZADO COMO PONTO DE VENDA DE DROGA – LEGALIDADE – PRECEDENTE STJ [HABEAS CORPUS Nº 877943 TERCEIRA SEÇÃO18/04/2024] – ENTRADA EM DOMICÍLIO AUTORIZADA – FUNDADAS SUSPEITAS PRESENTE – IMEDIATIDADE DA AÇÃO

– CRIME DE NATUREZA PERMANENTE

– JUSTA CAUSA EVIDENCIADA –LOCALIZAÇÃO DE

02 (DUAS) PORÇÃO DE MACONHA, PESANDO 19,53 (DEZENOVE GRAMAS E QUINHENTOS E TRINTA MILIGRAMAS) E OUTRO INVOLUCRO CONTENDO 01 (UMA) UMA PORÇÃO DE MACONHA PESANDO 297,94 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE GRAMAS E NOVECENTOS E QUARENTA MILIGRAMAS), R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) EM DINHEIRO,

05 MUNIÇÕES DE CALIBRE 28 E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA – MERCANCIA DEMONSTRADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS – PRECEDENTES DO STF [ARE N. 1.411.272-AGR]

– PRELIMINAR REJEITADA

–
2. MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA DA TESE COM O PROVA ANGARIADA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT
– LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA

– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL –

IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE APONTAM PARA PRÁTICA DE TRÁFICO–
PENA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS NECESSARIAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PRETEXTADO – IMPERTINÊNCIA – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO A FORMULAS MATEMÁTICAS – UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE PARA A VEDAÇÃO A MINORANTE DO PRIVILÉGIO – POSSIBILIDADE – SEGUNDA FASE – APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – FATOR QUE CONDUZ A FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES STF/STJ – VERBETE SUMULAR 231 STJ

– RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º, DO ART.33, DA LEI 11.33/06 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 30 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas.

Havendo, portanto, elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe

O Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ.

Não há ilegalidade quando a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 for afastada consubstanciada no fato de

o acusado se dedicar a atividades criminosas com base na quantidade e variedade de substância apreendida aliada a outras circunstâncias da prisão em flagrante, conforme objetivado no presente caso.

O Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por JOÃO PEDRO MOURA AGUIAR, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT que condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/2006, a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa (Sentença – ID. 193360259 ).

Inconformada a defesa requer, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante a violação de domicílio, sob sua ótica, sem justa causa. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 114.346/2006. Na dosimetria da pena, pede que seja utilizada a circunstância judicial da natureza do entorpecente, estabelecida no art. 42, da Lei de Drogas, necessariamente na primeira fase da dosimetria, na segunda fase da dosimetria, requer seja reconhecida a atenuante de menoridade relativa e, ainda, pede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. Por fim, prequestiona a matéria (Id. 193360277).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 325/364).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 198490174)

“SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006, IMPUTANDO A PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 500 DIAS-MULTA –INCONFORMISMO DA DEFESA – A DEFESA REQUER, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI 114.346/2006. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES –NULIDADE DO PROCESSO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FLAGRANTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI) – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU VÍCIO CAPAZ DE MACULAR AS PROVAS OBTIDAS – MÉRITO- AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – PRESUMEM-SE IDÔNEAS AS DECLARAÇÕES FEITAS POR POLICIAIS, BEM COMO POSSUI FORTE VALOR PROBANTE PARA O AMPARO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE– RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS-– PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Considerando a preliminar arguida, passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Sustenta o Apelante, pela nulidade das provas obtidas sob alegação de violação de domicílio porque, segundo argumenta, inexistiu ordem judicial autorizando a busca domiciliar.

De início, tem-se que o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. Contudo, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.

Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que:

"
À entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
".

Acerca dos autos,
c
onforme a prova judicializada, a polícia militar realizava rondas quando visualizou, no meio do quarteirão, o recorrente e um segundo (usuário de drogas Matheus Fernando Carvalho de Soares), que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, dispensando ao solo cerca de 06 (seis) porções de cocaína, oportunidade em foram abordados.

Portanto, no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da
posse de objeto que constitua corpo de delito
, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. E, no caso tal premissa foi clara da acerca da posse pelo recorrente das drogas que foram dispensadas no momento da fuga e assim, tenho por presentes as fundadas razões para a abordagem.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, em síntese:

“
O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA.[...]17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou

desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada.[...]”(STJ -

HABEAS CORPUS Nº 877943 – MS, TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento do dia 18/04/2024)

Assim, somente após a apreensão das drogas que foram descartadas na parte externa do imóvel e depois de o acusado correr os policiais ingressaram no local, dada a constatação do flagrante delito, o que dispensa a exigência de mandado de busca e apreensão.

Conforme o boletim de ocorrência o acusado teria se apresentado como o proprietário do imóvel e assim e permitido que os policiais ingressassem em sua residência.

Consta do relatório de mídia digital, que a testemunha policial GEDEONE JUNIOR frisou que o imóvel era voltado para venda de drogas e não para moradia, aduzindo que “
era um imóvel que não apresentava aspecto de ser habitável, disse que tratava-se de um espaço que não parecia próprio para o uso de pessoas, tipo uma quitinete quase abandonada”,
relatou
“que o fogão não tinha botijão de gás e o seu proprietário confirmou que usava o local para vender drogas no local
”(Sic.)

No caso, o ingresso em domicílio, havido por desdobramento

à busca pessoal do recorrente, tratou do tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que a resultou.

Desta forma, não prospera o argumento de que teria havido violação de domicílio ante a atuação dos policias militares, que tem como função o patrulhamento ostensiva exercendo sua atividade estatal de
'persecutio criminis'
.

Logo, diante das justificadas razões, inclusive com autorização os policiais procederam à busca e apreenderam as mencionadas porções de maconha, além de 01 (um) papel filme, 01 (um) simulacro de arma de fogo, tipo pistola, cor preta, e 01 (um) munição calibre 28, intacta, e outras 04 (quatro) já deflagradas, bem como 01 (um) Registro Geral e 01 (uma) motocicleta de propriedade do usuário de drogas Matheus Fernando Carvalho de Soares (Termo de apreensão, fls. 09/10, ID 43266395).

Ouvido, o usuário [Matheus Fernando] afirmou que, antes da chegada da polícia no local, encontra-se ali fazendo uso de droga.

Diante disso, o Recorrente foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, questionado sobre os fatos, optou pelo silêncio.

Importa consignar, que a regra constitucional da inviolabilidade de domicilio não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito, como ocorreu no caso em exame.

Ademais, o entendimento é no sentido de que em se tratando de
crime permanente
, como o delito de tráfico de drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito a conduta a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.

Assim, cito as seguintes jurisprudências do STF:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 17/2/2023).

“Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. MIN. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por
invasão de domicílio,
porquanto justificada esta em fundadas razões prévias.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART.28, DA LEI Nº.11.343/06

Pretende o Apelante a absolvição do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, V e VII, e, subsidiariamente, da sua desclassificação para tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Narra a inicial acusatória,
in verbis
: (Id.193360207)

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 22/10/2020, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Silvestre Silveira, Bairro Taiti, nesta cidade, o denunciado JOAO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e manter depósito 06 (seis) porções, pesando 3,83 g (três gramas e oitenta e três miligramas), e 02 (duas) porções, apresentando massa de 317,47 g (trezentos e dezessete gramas e quarenta e sete miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (06 porções), de COCAÍNA, e, as demais (02 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação, fls. 30/33, ID 43266395. São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com o denunciado, em atitude suspeita, em frente ao referido imóvel, razão pela qual o abordou. Em revista pessoal, os policiais localizaram uma carteira de cigarro com as referidas porções, bem como a quantia R$ 40,00 (quarenta reais), e 01 (um) aparelho celular, cor preta. Colhe-se que, em revista domiciliar autorizada, diante da fundada suspeita, apreenderam as mencionadas porções de maconha, além de 01 (um) papel filme, 01 (um) simulacro de arma de fogo, tipo pistola, cor preta, e 01 (um) munição calibre 28, intacta, e outras 04 (quatro) já deflagradas, apreendendo-se, outrossim, 01 (um) Registro Geral e 01 (uma) motocicleta de propriedade do usuário de drogas M.F.C.S. (Termo de apreensão, fls. 09/10, ID 43266395). Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, questionado sobre os fatos, optou pelo silêncio. Ouvido, o usuário M.F.C.S. afirmou que, antes da chegada da polícia no local, encontrava-se ali fazendo uso de droga. Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico (Autos nº 1011724-60.2021.8.11.0003), na qual recebeu liberdade em data de 17/06/2021.”

Pois bem. A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito nº 131.3.2020.16290 (Id. 193360174),

no termo de apreensão
N.
131.3.2020.16290 (Id. 193360179) e laudo pericial de drogas (Id. 193360192) que constatou:

“Material A – trata-se de 06 (seis) porções de material sólido em forma de pó de cor branca, acondicionadas individualmente em fragmentos de plástico vedados por fusão, apresentando massa bruta de 3,83g (três gramas e oitocentos e trinta miligramas)

Material B – trata-se de 02 (duas) porções de material vegetal de tonalidade castanha esverdeada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, envoltas individualmente em fragmento de plástico, apresentando massa bruta de 19,53 (dezenove gramas e quinhentos e trinta miligramas)

Material C – trata-se de 01 (uma) porções de material vegetal de tonalidade castanha esverdeada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, envoltas individualmente em fragmento de plástico, apresentando massa bruta de 297,94 (duzentos e noventa e sete gramas e novecentos e quarenta miligramas)”

Com efeito, o policial militar que laborou nos fatos e efetuou a prisão do Apelante, GEDEONE JUNIO SANTOS SARAIVA (ID 85878433), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, delineou o encadeamento fático, asseverando que: “
estava em rondas pelo bairro Taiti, em Rondonópolis, com o Sargento André, quando visualizou, no meio da quadra dois homens, em atitude suspeita, que percebendo a aproximação policial empreenderam fuga, dispensando ao solo, porções de cocaína; Que fizeram a detenção de um dos homens, enquanto o segundo adentrou na residência, sendo abordado no corredor; Que apreenderam outras porções pequenas de entorpecentes espalhadas pelo chão com ambos os abordados; Que a residência estava abandonada, imprópria para moradia, sendo utilizada somente para a venda de entorpecentes; Que em revista no imóvel, apreenderam mais entorpecentes e um simulacro de arma; Que o morador do local confessou estar realizando a venda de entorpecentes; Que no momento da abordagem tinha acabado de sair do local uma motocicleta, com condutor e um garupa, sendo que o morador não soube declinar quem estava saindo da sua casa, bem como quem era o proprietário do documento pessoal localizado dentro da casa, inclusive acredita que poderia ser um documento “penhorado” pela compra de drogas; Que o morador do imóvel assumiu a propriedade do entorpecente e do simulacro de arma ; Que tinha denúncias anteriores de moradores reclamando da intensa movimentação de usuários na residência.”

Do mesmo modo, o depoimento do policial militar MARCOS ANDRÉ MARQUES DA SILVA (Pág. 1/2, ID 43265528), na fase investigativa.

Com efeito, tem-se que o testemunho é coerente e harmônico com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado N. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, dispõe o STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL.

Tráfico de entorpecentes (
art. 33
da
Lei nº 11.343/2006
). Recurso exclusivo da defesa. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante com especial relevância. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Conjunto harmônico de provas que levam à conclusão da prática do delito. Pleito de desclassificação da conduta para o crime previsto no
art. 28
, da
Lei nº 11.343/2006
. Não acolhimento- circunstâncias fáticas que revelam que as drogas encontradas não se destinavam ao uso pessoal. Dosimetria de pena irretorquível. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime”.
(TJSE; ACr 201900309811; Ac. 16216/2019; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 02/07/2019; DJSE 05/07/2019)

Nesta linha intelectiva, conquanto o recorrente tenha negado a autoria do crime a tese do recorrente restou isolada nos autos diante dos elementos analisados aliada a dinâmica dos fatos assim,

Destarte, o fato de incorrer em
qualquer dos verbos nucleares
do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A propósito, é o Enunciado Orientativo n. 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, cito o aresto do TJMT:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Ademais, para a caracterização do tráfico de drogas
não se exige que o agente seja surpreendido fazendo o comércio ilícito
propriamente dito, ou seja, basta que incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, o pleito absolutório não comporta amparo.

Avançando no tema, Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da lei de drogas, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

Com efeito, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.
” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).(Negritou-se)

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida –
06 (seis) porções
de cocaína, pesando
3,83g (três gramas e oitocentos e trinta miligramas),

02 (duas)
porção de maconha, pesando
19,53 (dezenove gramas e quinhentos e trinta miligramas) e outro involucro contendo 01 (uma) uma porção de maconha pesando 297,94 (duzentos e noventa e sete gramas e novecentos e quarenta miligramas) e
R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro e também foram apreendidas 05 munições de calibre 28 e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, elementos que indicam e se amoldam perfeitamente ao crime de tráfico, porquanto demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente.

Assim, verifica-se, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, a dinâmica delitiva confirma a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, em especial, porque, como visto, foi apreendida maconha, cocaína e certa quantia em dinheiro o que revela estreita relação com o mundo do tráfico.

Ademais, o fato da apelante declarar-se usuário de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, assim como traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuária da recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Assim, a Jurisprudência do TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta feita, o que se tem é um conjunto probatório apto a responsabilizar o recorrente pelos delitos em que foi condenado, uma vez que há elementos mais que suficientes para apontar que o apelante incidiu no crime de tráfico ilícito de drogas.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS

Na dosimetria da pena, pede que seja utilizada a circunstância judicial da natureza do entorpecente, estabelecida no art. 42, da Lei de Drogas, necessariamente na primeira fase da dosimetria, na segunda fase, requer seja reconhecida a atenuante de menoridade relativa e, ainda, pede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Transcrevo a sentença na parte a que alude:

“...Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Antecedentes: Em que pese existir uma condenação penal em desfavor do acusado nos autos 1011724-60.2021.8.11.0003, deixo de valorar negativamente neste ponto, vez que a sentença condenatória existente não transitou em julgado. Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente. Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais

que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um Juízo valorativo negativo em relação ao condenado. Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentouse que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos. Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente. Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito. Considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Consigno que, em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, entendo que não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores, já que há indicativos que reforçam que o acusado se dedicava à atividades criminosas, notadamente pela razoável quantidade e diversa variedade de entorpecentes apreendidos, bem como ante os demais objetos apreendidos em sua residência, quais sejam, munições de arma de fogo e simulacro de arma de fogo do tipo pistola, tudo isso a indicar que se trata de agente dedicado à atividades criminosas, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “ Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. No caso dos autos, o benefício foi afastado não apenas em razão da quantidade da droga apreendida, mas especialmente pelas circunstâncias fáticas da apreensão, na qual foram encontrados simulacro de arma de fogo, além de munições e considerável quantidade de dinheiro, em notas miúdas, elementos suficientes para caracterizar a dedicação do paciente às atividades criminosas. 3. Nesse contexto, rever tal moldura fática, fixada pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, é inviável nesta via estreita do habeas corpus. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, no caso, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes - são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 721.799/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.[...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Diante o quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso, DEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade.”

Na dosimetria, para o crime de tráfico ilícito de drogas do a pena base na primeira fase restou estabelecida no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, restaram ausentes agravantes, sendo reconhecida a menoridade relativa, contudo inaplicada pelo teor do verbete sumular n.231 do STJ

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, o pedido não comporta amparo em vista da vedação na aplicação da reprimenda aquém dos limites legais na segunda fase da dosimetria, conforme verbete sumular 231 do STJ, que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Não é outro o entendimento da Jurisprudência:

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (negritou-se)

Na terceira fase, sem causa de aumento a ser valorada, não houve o reconhecimento do privilégio, isto porque foi reconhecido que o recorrente se dedica a atividade criminosa notadamente pela razoável quantidade e diversa variedade de entorpecentes apreendidos [art.42 da lei 11.343/06], bem como, ante os demais objetos apreendidos em sua residência, quais sejam, quantia em dinheiro, munições de arma de fogo e simulacro

não preenchendo, portanto, os requisitos cumulativos para a incidência da minorante sendo a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Neste ponto, consigno o magistrado não está vinculado a fórmulas ou esquemas matemáticos que conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores é possível a utilização do art.42 da lei n.11.343/06 segundo o qual:

"[...] na

ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes." (HC 434.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA DO DELITO DE TRÁFICO E FIXAÇÃO DE PRAZO COMUM PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. TESE ANALISADA NO HC 390.989/SP. PREJUDICADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.5. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Contudo, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.6.
Na espécie, inexiste ilegalidade quando da não aplicação do privilégio, pois a Corte local apontou a dedicação do paciente às atividades ilícitas, destacando a quantidade elevada do entorpecente (776,4g de cocaína) apreendido e as circunstâncias da prisão em flagrante, entendimento que se alinha à jurisprudência desta Corte. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.
Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 390.959/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO 4º, ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE QUE O RÉU SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade quando a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 for afastada por entenderem as instâncias de origem que o acusado se dedicava a atividades criminosas com base na elevada quantidade de substância apreendida aliada a outras circunstâncias do caso concreto.
[...] (AgRg no REsp 1716877/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PLURALIDADE DE AGENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS QUE COMPROVAM O ENVOLVIMENTO HABITUAL DO AGENTE NO TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 5. No caso, embora não tenha sido possível comprovar ser o paciente integrante de organização criminosa, há elementos suficientes que demonstram sua habitualidade delitiva no comércio ilícito de drogas, pois, além da quantidade e da diversidade da droga encontrada (5 g de cocaína, 44g de crack e 142 de maconha), ele foi surpreendido na posse de um rádio transmissor e caderno de anotações da atividade ilícita, razão

pela qual não se verifica manifesta ilegalidade no afastamento da referida minorante. [...] (HC 434.880/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018)

No mesmo sentido, é o teor Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
”

Assim, não há campo de aplicabilidade para a minorante em questão.

Diante do contexto probatório, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,

DESPROVEJO
o recurso de JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR, mantendo incólumes a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025